Tribunal: TJDFT
Processo: 0711394-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS. “TEIMOSINHA”. REITERAÇÃO DE PESQUISAS DE BENS E VALORES. POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DO TEMPO. DECISÃO REFORMADA.
1. Para garantir a efetividade da Execução, admite-se a pesquisa pela ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio, já disponibilizada no Sistema SISBAJUD.
2. Admite-se a renovação da pesquisa de bens e valores nos sistemas informatizados à disposição do Juízo após significativo lapso temporal.
Agravo de instrumento provido.